Tribunal: TJDFT
Processo: 0744439-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DE JESUS BORGES GUIMARÂES da decisão que, nos do cumprimento de sentença (processo n.o 0004164-36.2019.8.07.0013) movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Opostos embargos de declaração pelo agravante/réu, esses foram rejeitados. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 65269215), o agravante/réu alega, em síntese, a incorreção dos cálculos homologados na origem, uma vez que a base de cálculo da condenação deve seguir o “salário de referência”, indexador que não se confunde com o salário mínimo. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Isso porque, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, verifico a ausência da probabilidade de provimento do recurso, dada a impossibilidade de alteração, em sede de cumprimento de sentença, da base de cálculo da condenação imposta por sentença transitada em julgado, por meio da qual o agravante/executado foi condenado ao pagamento de multa equivalente à seis salários-mínimos (ID 59858996 – página 82 dos autos de origem). Dessa forma, reputo ausentes, de forma concomitante, os requisitos necessários a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC).